Tribunal: TJDFT
Processo: 0749528-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749528-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE NUNES BANDEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivone Nunes Bandeira contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 254809502 do processo de referência), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, processo n. 0723521-21.2024.8.07.0001, atribuiu à autora o ônus de comprovar que o Banco de Brasil aplicou índice diferente do previsto na legislação específica do PASEP, por ser fato constitutivo de seu direito, e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial do eg. TJDFT. Em razões recursais (Id 78263715), a agravante requer a inversão do ônus da prova. Invoca o Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, em que ficou estabelecido que, nos casos de saque realizado diretamente na agência do Banco do Brasil, cabe ao agente financeiro o ônus de provar a regularidade dos débitos efetivados na conta PASEP. Argumenta que a decisão recorrida foge ao entendimento do STJ, pois atribuiu à autora o ônus de provar erro nas contas, quando este deveria ser do banco réu, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, encontra-se a necessidade de processamento do presente recurso. Resta demonstrado que a decisão agravada deve ser reformada, assim requer a Agravante: a) O processamento e o recebimento do presente agravo na forma de Instrumento; b) requer-se a juntada da cópia de documentos do processo original; c) requer-se a juntada da decisão recorrida e petição inicial; d) SEJA concedida a inversão do ônus da prova, para que não haja prejuízo a parte Autora quanto a comprovação dos lançamentos efetuados em sua conta individual. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 207200171 do processo de referência). Em decisão de Id 78299805, esta relatoria não conheceu do pedido de tutela liminar apenas referenciado, visto que inepta esta postulação por ausência de causa de pedir. Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id 79265462). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não determina a inversão do ônus da prova. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A agravante/requerente sustenta o cabimento do agravo de instrumento na previsão do art. 1.015, XI, do CPC (redistribuição de ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC), mas o mencionado dispositivo legal possui aplicação somente em relação às decisões que deferem e efetivamente promovem a redistribuição do ônus da prova, não sendo cabível o manejo do recurso quando a decisão não defere a inversão do ônus da prova, senão apenas explicita a distribuição estática do ônus da prova. Concretamente, o i. juízo de origem não cuidou de redistribuição do ônus da prova, tampouco apreciou os requisitos estipulados pelo art. 373, § 1o, do CPC. Considerou tão somente que caberia à autora o ônus de comprovar que o Banco de Brasil aplicou índice diferente do previsto na legislação específica do PASEP, por ser fato constitutivo de seu direito. Nessa senda, a decisão saneadora que fixa a distribuição estática do ônus da prova não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação e distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do art. 373, I e II, do CPC, que assim dispõe: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, a toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC, e não à regra inscrita no art. 373, I e II, do CPC, que dispõe sobre o ônus ordinário da prova. Confira-se a redação do art. 373, § 1o, do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Ademais, foi explicitado, no pronunciamento atacado, que a distribuição do ônus da prova seguiria a regra ordinária em relação ao que cabe à parte autora e à parte requerida comprovar, de modo que entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB. Portanto, não estando tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. A parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à recorrente sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. Sobre o tema, ilustra o seguinte aresto deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois a matéria atinente à produção de prova poderá ser objeto de Apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede do referido apelo. 4. Estando a decisão atacada em consonância com as normas de regência, não há falar em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1738323, 0700960-06.2023.8.07.9000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.) Portanto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pela e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessarte, verificada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora